Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO JÁ APRECIADO E CONCEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEGALIDADE. ISENÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há interesse recursal da Defesa quanto ao pedido de detração penal se a matéria já foi apreciada nos autos do Habeas Corpus no. 0707841-38.2020.8.07.0000, sendo a ordem concedida para readequar o regime semiaberto fixado pela sentença para o regime aberto.
2. A condenação ao pagamento das custas processuais encontra-se em conformidade com o artigo 804 do Código de Processo Penal, sendo inviável a sua exclusão. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, mantendo-se a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.